Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-02.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022920-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ISRAEL BAZANO SILVA - CPF: 066.054.291-92 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), RENATA LAILA SILVA - CPF: 053.531.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISRAEL BAZANO SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LUIS MELO FORT

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA –
MODUS OPERANDI
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade e variedade de droga apreendida, além do
modus operandi
utilizado na mercancia da droga, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022920-02.2022.8.11.0000

PACIENTE: ISRAEL BAZANO SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LUIS MELO FORT

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado André Luís Melo Fort, em favor de
ISRAEL BAZANO SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, bem como não integra organização criminosa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o paciente seria usuário de entorpecente.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, ocasião que a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 150478176.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 152130669.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 152331686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISRAEL BAZANO SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LUIS MELO FORT

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para a manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/10/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta no Boletim de Ocorrência que
“(...) APÓS DIVERSAS DENÚNCIAS, UM CASAL DE TRAFICANTES DE DROGAS, POR NOME DE ISRAEL E RENATA, QUE FABRICAM DOCES MISTURANDO A MACONHA E VENDENDO SOB ENCOMENDA, INCLUSIVE EM ESCOLAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ISRAEL E RENATA, POSSUEM CONTA NO INSTAGRAM DENOMINADO "DOCE ONDA", ONDE FAZEM A PROPAGANDA DE EXTRATO DE "CANNABIS" (MACONHA) E OS DOCES CONTENDO A MESMA DROGA, SEM SE PREOCUPAREM COM O ILÍCITO PRATICADO. INVESTIGADORES DA DRE, DURANTE DILIGÊNCIAS, CONSEGUIRAM QUALIFICAR OS SUSPEITOS E ENDEREÇO DO CASAL DE TRAFICANTES DE DROGAS, SENDO: ISRAEL BAZANO SILVA E RENATA LAILA SILVA, RESIDENTES NA RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, N° 428, QUITINETE 24, RESIDENCIAL PALADINI II, BAIRRO ALVORADA, CUIABÁ/MT. NA DATA DE HOJE, DURANTE VIGILÂNCIA, FOI VISUALIZADO UM CASAL EM UM VEÍCULO ONIX, COR PRETA, PLACA GHF8E16, PARANDO EM FRENTE AO RESIDENCIAL PALADINI, ONDE ESTACIONARAM E ENTRARAM NA QUITINETE DE ISRAEL E RENATA, TENDO, POSTERIORMENTE, SAINDO COM UMA SACOLINHA DE COR ROSA, COM A ESCRITA "DOCE ONDA". OS INVESTIGADORES FIZERAM ACOMPANHAMENTO E EM DADO MOMENTO ABORDARAM O VEÍCULO ÔNIX. DURANTE A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADA A SACOLINHA ROSA DA "DOCE ONDA", NO CHÃO DO VEÍCULO AOS PÉS DE GABRIELA COM UM VIDRINHO DE EXTRATO DE CANNABIS DA "DOCE ONDA", UM DOCE "CANATRÓPICO" E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; O CASAL DO VEÍCULO ÔNIX FOI IDENTIFICADO COMO OTÁVIO AUGUSTO RIBEIRO MACEDO E GABRIELA MARTINEZ FRATONI; QUE QUESTIONADO O CASAL SOBRE O ILÍCITO, RESPONDERAM QUE COMPRARAM DA "RENATA DOCE ONDA" PELO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) A SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A SKANK, RECEBENDO UM DOCE "CANATRÓPICO" DE BRINDE E UM EXTRATO "DOCE ONDA" COM THC EM UM VIDRINHO. O CASAL, DISSE QUE PAGARIA VIA PIX, PORÉM NÃO DEU TEMPO, POIS FORAM ABORDADOS. AUGUSTO E GABRIELA, FORAM CONDUZIDOS ATÉ ESTA DEPOL PARA A LAVRATURA DO FLAGRANTE E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. ATO CONTÍNUO, FOI SOLICITADO APOIO DAS DEMAIS EQUIPES DA DRE PARA DESLOCAREM ATÉ O RESIDENCIAL PALADINI II, RESIDÊNCIA DO CASAL DE TRAFICANTES ISRAEL E RENATA. QUANDO AS EQUIPES CHEGARAM AO RESIDENCIAL, ISRAEL FOI ABORDADO NA ENTRADA DO RESIDENCIAL, COM O FILHO RECÉM-NASCIDO NO COLO, TENDO SIDO QUESTIONADO PELAS EQUIPES SOBRE A VENDA DE DOCES COM MACONHA, ISRAEL CONFESSOU QUE REALMENTE VENDEU PARA O CASAL (ABORDADO ANTERIORMENTE) UM PEDAÇO DE SKANK, VIDRINHO COM EXTRATO DE THC, ALÉM DE UM DOCE "CANATRÓPICO", E QUE HAVIAM MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA E DOCES CONTENDO EXTRATO DE MACONHA; SKANK E OUTROS MATERIAIS ILÍCITOS. ISRAEL CONDUZIU OS INVESTIGADORES ATÉ O QUARTO E ABRINDO O GUARDA ROUPAS MOSTROU DOIS POTES GRANDES QUE ESTAVAM COM MEIO TABLETE DE MACONHA, VÁRIAS PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS JÁ PRONTAS PARA A VENDA E SKANK, MAIS UM VIDRO PEQUENO E GRANDE CONTENDO A MESMA SUBSTÂNICA. DURANTE AS BUSCAS, FOI ENCONTRADO NO GUARDA ROUPAS R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS), UMA BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA DE COR CINZA, DUAS MAQUINHAS DE PAGAMENTO DO MERCADO PAGO, QUATRO PORÇÕES (TIPO TROUXA) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. NA COZINHA FOI ENCONTRADO EM CIMA DA MESA, VIDRINHOS COM LUBRIFICANTE COM EXTRATO DA MACONHA, DOCES CONTENDO MACONHA, VÁRIAS EMBALAGENS DE DOCINHOS E SACOLINHAS DA DOCE ONDA, DIVERSOS ADESIVOS DA "DOCE ONDA" E FIGURINHAS DA FOLHA DE CANNABIS, CARIMBO DA "DOCE ONDA", CADERNO COM ANOTAÇÕES DA VENDA (VALORES E NOMES DOS CLIENTES), DIVERSOS APETRECHOS USADOS PARA A CONFECÇÃO DOS DOCES E EMBALAGENS. NA GELADEIRA FOI ENCONTRADO UMA EMBALAGEM DE COR VERDE CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA OU SKANK PARA SER USADA NA CONFECÇÃO DOS DOCES. NO ARMÁRIO DA COZINHA DIVERSAS SACOLINHAS DA "DOCE ONDA". ANTE O FLAGRANTE, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO CASAL (...)

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida
, além do
modus operandi
utilizado na comercialização das drogas, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)A Prisão em Flagrante do custodiado está material e formalmente em ordem, à luz do disposto no art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento.
HOMOLOGO,
pois, o
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da
materialidade
e
indícios da autoria delitiva,
consoante o Boletim de Ocorrência nº 2022.297913, Termo de Depoimento dos Policiais Militares que atenderam a Ocorrência, Termo de Apreensão, id. 102549283 e Laudo Pericial, id. 102549284.

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o LAUDO PERICIAL Nº 3.14.2022.89485-01, tratava-se:

“As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. As alíquotas dos Materiais “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” e “L” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). As alíquotas dos Materiais “K”, “M”, “N” “O” e “P” apresentaram resultado PRELIMINAR POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”.

O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o Auto de Prisão em Flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Conforme acima exposto, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva somente pode ocorrer dentro das hipóteses elencadas no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal e quando não for suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 382 do CPP.

(...)

Extrai-se dos autos que os autuados foram presos em flagrante durante diligência policial instaurada a partir de
notitia criminis dando conta da existência de um perfil público em rede social direcionado para a venda de doces que continham em sua composição maconha, denominada doce “canatrópico”, dispondo, ainda, que mercancia do alimento misturado com entorpecente ocorreria para jovens nas portas de estabelecimentos educacionais.

Verifica-se que, após identificação dos responsáveis pela conta da rede social, ao se dirigirem ao local de residência dos custodiados, teriam avistado um casal portando entorpecentes, óleo lubrificante feito com compostos da maconha e um brigadeiro elaborado com maconha, tendo afirmado aos policias que os produtos haviam sido adquiridos com o casal RENATA e ISRAEL.

Ao realizarem a abordagem de ISRAEL, o flagranteado teria conduzido os policiais até a sua residência e confessado que os doces seriam elaborados com maconha, tendo indicado aos policias o armário onde teriam sido localizados os entorpecentes, apetrechos destinados ao tráfico, manuscritos de controle e contabilidade, ao que se denota, referente às vendas auferidas do tráfico de drogas e aquantia de R$ 4.200,00.

Não bastasse isso, ao menos aos policiais, quando da diligência, o autuado ISRAEL teria informalmente confessado que faz os doces com maconha em sua composição.

Nesse contexto, os elementos demonstram que os autuados já estavam se dedicando à atividade há algum tempo, com alguma organização e método sendo evidente a dedicação ao tráfico com alguma habitualidade.

Ademais, exsurge da narrativa dos policiais, que o sistema de mercancia de drogas desenvolvida pelos acusados, por meio da introdução dos entorpecentes na mercadoria alimentícia, de maneira ostensiva
e, inclusive, destinado ao público juvenil nas portas de escolas, se demonstra extremamente gravoso e afrontoso à ordem pública, que se encontra, no meu sentir, totalmente aviltada.

A despeito da primariedade dos autuados e de sua residência fixa, não há possibilidade de que se livrem soltos neste momento processual, pois as circunstâncias do delito não importam em convicção extreme de dúvidas de que serão beneficiados com o reconhecimento de que privilegiada a conduta a ponto de possibilitar a concessão de benefícios legais, na hipótese de condenação.

Ademais, em juízo de cognição sumária, os elementos não demonstram a garantia, de que se em liberdade os flagranteados não voltarão a dedicarem-se às atividades com que, possivelmente, vem garantindo o sustento.

Assim, todas essas circunstâncias demonstram que as medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas à hipótese, fazendo-se necessária a decretação da custódia cautelar, cujos requisitos se fazem presentes, pois há necessidade de acautelar-se a ordem pública.

No entanto, no que se refere à custodiada RENATA LAILA SILVA, em razão da peculiaridade do caso concreto, consistente no seu estado puerperal, com filho recém-nascido de apenas 48 dias, verifico a possibilidade absolutamente excepcional da substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, com fulcro nos artigos 318, IV e A, 318-B e 319 do Código de Processo Penal.

Urge ressaltar que tal solução tem por escopo a priorização dos interesses do nascituro e de seus outros filhos menores de 12 anos, ainda sem seu sistema imunológico formado e da necessidade de sua proteção integral, inclusive com acesso ao aleitamento materno.

Note-se, como dito acima, que não se fala em ausência dos requisitos da custódia cautelar, tampouco em desconsideração acerca da gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente, mas sim objetivando a primazia e proteção do nascituro.

Posto isso, ponderados os argumentos deduzidos, atendido o disposto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ISRAEL BAZANO SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
, na forma do art. 310, inc. II do Código de Processo Penal e, em razão da circunstância excepcional,
SUBSTITUO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RENATA LAIAL SILVA por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal (...)’

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável
quantidade e variedade
de drogas apreendidas -
(9,43g e 2,83g) de substância que apresentou resultado positivo para Cocaína e (0,605g, 60,93g, 27,12g, 4,70g, 4,50g, 112,51g, 6,07g, 37,35g, 307,85g e 161,89g) de substância que apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (Maconha)
.

Ademais, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade de droga apreendida, mas, também, em razão do
modus operandi
, uma vez que
“por meio da introdução dos entorpecentes na mercadoria alimentícia, de maneira ostensiva e, inclusive, destinado ao público juvenil nas portas de escolas”,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTE. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

(...)

2. No caso, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade excessiva de droga apreendida, mas, também, em razão do modus operandi indicar que "se trata de tráfico regular praticado por organização criminosa, mormente considerando a quantidade apreendida, totalizando mais 215 kg de 'cocaína', e, ainda, a forma como se encontrava dividida a droga, isto é, acondicionada em tabletes, cada qual com uma 'marca' (love) em alto relevo, indicativo da atuação de organização criminosa", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. Afirmando o Tribunal de origem que o réu "tampouco trouxe aos autos elementos aptos a atestar que é o único responsável pelos cuidados com o seu irmão, não havendo prova da imprescindibilidade da sua soltura para desempenhar tal tarefa", fica esta Corte inviabilizada de analisar tal questão diante do necessário revolvimento probatório, procedimento esse, como se sabe, vedado nesta sede, devendo o agravante, por conseguinte, entrar com novo pedido na instância ordinária com o intuito de comprovar tal fato.

4. "Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante" (AgRg no RHC n. 170.872/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 167.644/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, a questão de que o paciente seria mero usuário demanda dilação probatória, não sendo passível de análise na via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022